Tribunal: TJSP
Processo: 0002322-60.2003.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação de busca e apreensão de bem móvel. Execução dos honorários sucumbenciais. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Apelo do exequente.

A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis implica também a suspensão da prescrição pelo prazo de um ano, após o qual começa a fluir a prescrição intercorrente, no prazo prescricional do direito material. Processo que ficou

Ementa:
Ação de busca e apreensão de bem móvel. Execução dos honorários sucumbenciais. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Apelo do exequente.

A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis implica também a suspensão da prescrição pelo prazo de um ano, após o qual começa a fluir a prescrição intercorrente, no prazo prescricional do direito material. Processo que ficou suspenso por período superior a cinco anos, após aquela paralisação inicial. A inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614757
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002322-60.2003.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado LEO DONIZETE NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002322-60.2003.8.26.0269 -Voto no 23608
2
Apelação no 0002322-60.2003.8.26.0269
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Leo Donizete Nogueira
Comarca de Itapetininga - 3a Vara Cível
Juiz: Dr. Diego Migliorini Junior
Voto no 23608
Ação de busca e apreensão de bem móvel. Execução dos
honorários sucumbenciais. Sentença que reconheceu a prescrição
intercorrente. Apelo do exequente.
A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
implica também a suspensão da prescrição pelo prazo de um ano,
após o qual começa a fluir a prescrição intercorrente, no prazo
prescricional do direito material. Processo que ficou suspenso por
período superior a cinco anos, após aquela paralisação inicial. A
inércia
injustificada
do
credor
caracteriza
a
prescrição
intercorrente na execução.
Recurso desprovido.
A r. sentença proferida à f. 118/119 destes autos de ação de
busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença, movida por
BANCO DO BRASIL S/A, em relação a LEO DONIZETE NOGUEIRA,
extinguiu a execução, nos termos do art. 206, parágrafo 5o, do CC e do art.
487, inciso II, do CPC.
Apelou o exequente (f. 131/144) alegando, em suma, que: (a)
não há de se falar em prescrição, pois, nos termos do art. 1.056 do CPC, o
termo inicial da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002322-60.2003.8.26.0269 -Voto no 23608
3
execuções em curso, seria a data da entrada em vigor do CPC, além do
que, nos termos do parágrafo 4.o do art. 921 do CPC, apenas após
decorrido o prazo de um ano previsto no parágrafo primeiro, sem
manifestação do exequente, é que tem início o curso do prazo prescricional;
(b) não há de se falar em prescrição quando a execução está suspensa por
ausência de bens.
A apelação, preparada (f. 145/148), não foi contra-arrazoada
(f. 149).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos
pelo autor foi disponibilizada no DJE em 22/11/2019, considerando-se
publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 130); a apelação, protocolada
em 14/12/2018, é tempestiva.
Cuida-se de ação de busca e apreensão julgada procedente.
Transitada em julgado a sentença, o autor deu início à
execução da verba honorária sucumbencial, sendo citado o devedor (f. 78).
Em seguida, o exequente requereu a suspensão do feito por
180 dias para realizar diligências para localização de bens em nome do
devedor (f. 79).
Sem manifestação do exequente, após o decurso do prazo
requerido de suspensão, em 13.6.2005, os autos foram remetidos ao
arquivo (f. 80v), vindo a ser desarquivado somente em janeiro de 2018 com
pedido de expedição de certidão de objeto e pé (f. 81).
Somente em junho de 2018, o autor requereu a pesquisa de
bens nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (f. 89), sendo determinada
a apresentação de planilha de débito atualizada (f. 93). No entanto, deixou o
autor, mais uma vez, decorrer o prazo in albis (f. 95).
Diante disso, em agosto de 2018, o Magistrado intimou as
partes, por meio dos advogados, para se manifestarem sobre a ocorrência
da prescrição intercorrente (f. 96), tendo prolatado, na sequência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002322-60.2003.8.26.0269 -Voto no 23608
4
sentença recorrida (f. 118/119).
Sobre a prescrição intercorrente o Superior Tribunal de
Justiça, em incidente de assunção de competência, firmou entendimento de
que a prescrição intercorrente é reconhecível de ofício, desde que
respeitado o contraditório, não para que a parte se manifeste em termos de
prosseguimento, mas para eventualmente alegar fatos impeditivos,
interruptivos ou suspensivos da prescrição.
Menciono o aludido julgado:
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas
causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de
2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art.
1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o
reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O
contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor
algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a
despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial
provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe
22/08/2018).
No caso dos autos, não há dúvida acerca da inércia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002322-60.2003.8.26.0269 -Voto no 23608
5
exequente, ao deixar de dar andamento ao feito desde o seu arquivamento
em 2005 até 2018 quando requereu pesquisas de bens do devedor nos
sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.
Citado o devedor, para a execução, em 16/07/2004 (f. 78), o
banco requereu, em 05/10/2004, a suspensão do processo por 180 dias
para localização de bens do executado (f. 79), o que foi deferido em
20/10/2004 (f. 80), publicado o despacho em 12/11/2004.
Só voltou a se manifestar em 02 de janeiro de 2018 (f. 81).
Nesse ponto, em julgados anteriores, o meu entendimento,
seguindo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, era de
que não corria o prazo prescricional, quando suspensa a execução, em
razão da ausência de bens penhoráveis.
Entretanto, revendo esse entendimento, mesmo em casos
anteriores a vigência do novo Código de Processo Civil/2015, a suspensão
da execução por ausência de bens penhoráveis implica também a
suspensão da prescrição, mas somente pelo prazo de um ano, após o qual
começa a fluir a prescrição intercorrente, no prazo prescricional do direito
material, entendimento, aliás, manifestado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.522.092/MS, Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
publicado em 13/10/2015, in verbis: “Como o Código de Processo Civil em vigor
não estabeleceu prazo para a suspensão, cabe suprir a lacuna por meio da analogia,
utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, § 5o, do Código de Processo Civil e
art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80. Caso o juízo tivesse fixado prazo para suspensão, a
prescrição seria contada do fim desse prazo, após o qual caberia à parte promover o
andamento da execução.”
In casu, o processo esteve suspenso por um ano a partir da
publicação do despacho de f. 80, ou seja, a partir de 13/11/2004 (dia
seguinte ao da publicação) e, findo esse prazo ânuo, se iniciou a fluência do
prazo prescricional intercorrente de cinco anos (art. 206, parágrafo 5o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002322-60.2003.8.26.0269 -Voto no 23608
6
II, do CC).
Assim, a prescrição intercorrente ocorreu em novembro de
2010, ou seja, antes da vigência do novo CPC.
Sem condenação a honorários em primeiro grau, não há de
se falar em majoração nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do NCPC.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator